Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-97.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 325.924.001-25 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

Recurso Inominado:

1000430-97.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

ADEMIR MOREIRA DA SILVA

Recorrido (s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CARÁTER ELETIVO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por ADEMIR MOREIRA DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência nº 1002621-96.2023.8.11.0055, proposta contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender que o tratamento cirúrgico de “
neuropatia compressiva com o sem microcirúrgia”
não justifica a urgência solicitada, uma vez que não há urgência, e trata-se de procedimento eletivo.

2.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a exemplo da probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

Na hipótese dos autos, não há comprovação da alegada urgência para a cirurgia solicitada pelo Agravante, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), na Nota Técnica nº 123486
, não se justificando a verossimilhança do direito a ensejar o deferimento da antecipação da tutela.

4.

RECURSO CONHECDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por ADEMIR MOREIRA DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência nº 1002621-96.2023.8.11.0055, proposta contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender que o tratamento cirúrgico de “
neuropatia compressiva com o sem microcirúrgia”
não justifica a urgência solicitada, uma vez que não há urgência, e trata-se de procedimento eletivo.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no Id nº 165892689.

As contrarrazões recursais foram apresentadas nos Ids nº 167012665 e 169454168.

Parecer do Ministério Público no Id nº 171242183, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

O agravo não comporta provimento.

Os documentos colacionados aos autos, mormente o parecer técnico emitido pelo NAT (Núcleo de Apoio Técnico), Nota Técnica nº 123486, classificou o procedimento como eletivo:

“(...) Conclusão: Paciente com sequela de hanseniase. O exame clínico é confiável para a indicação do procedimento. Há a necessidade do procedimento. Trata-se de um caso eletivo. (...)”

Destarte, a despeito de restar comprovada a necessidade de assegurar o tratamento cirúrgico ao Agravante, não há comprovação nos autos da alegada urgência, motivo pelo qual incabível a concessão da medida pleiteada, a fim de se evitar prejuízo irreparável.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais,
litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO QUADRIL. In casu, não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida. Contudo, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de urgência por prova pericial, não se justifica, neste momento, a verossimilhança do direito a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067123414, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 24/02/2016).

(TJ-RS - AI: 70067123414 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 24/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE EM AMBOS OS JOELHOS. PARECER DO DMJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a exemplo da probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, denota-se no laudo médico, requisitado junto ao DMJ, que não se encontra presente o risco apontado pela autora. Assim, não se antevê a urgência necessária para a concessão imediata da tutela, uma vez que ausente um dos requisitos legais. Portanto, não resta justificada a necessidade de imediato atendimento pelo Ente Público
, inclusive com bloqueio de valores do Erário, deixando-se, assim, de atender outros pacientes com maior urgência e que aguardam na fila e estão à frente da autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 71007907298, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em... 25/10/2018). (TJ-RS - AI: 71007907298 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por ADEMIR MOREIRA DA SILVA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023